Tribunal: TJBA
Processo: 8001326-32.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001326-32.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO (OAB:BA60105-A) APELADO: JOSIAS BENTO DE CARVALHO Advogado(s): TAINAR BORGES DA SILVA CALASANS (OAB:BA65730-A), JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO (OAB:BA21482-A) EMENTA Apelação Cível. Ação Ordinária. Idoso. Situação de hipervulnerabilidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato objeto da lide, a inexistência de débitos e determinar à parte ré, ora apelante, a pagar, a título de indenização pelos danos morais sofridos, a quantia de R$ 5.000,00, bem como, a repetição de indébito, em dobro, dos danos materiais e a compensação do depósito realizado. Mérito. A controvérsia estabelecida nos autos cinge em saber se foi regular a contratação de empréstimo consignado que gerou descontos no benefício previdenciário do autor – ora apelado, este que afirma não ter contratado. O apelado, comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar diversos documentos que indicariam o prejuízo material que suportou mês a mês. A instituição financeira não trouxe aos autos a efetiva prova da contratação dos seus serviços, nem a regularidade dos descontos no benefício do apelado em decorrência deste. Percebe-se que junto à contestação acostou contrato com suposta assinatura eletrônica – com “hash de segurança” - que não configura prova da contratação ou de qualquer consentimento com a contratação. Não foi apresentado histórico da operação, logs do sistema, trilha de auditoria, gravação de voz, geolocalização, biometria ou qualquer outro dado apto a permitir a verificação externa da autenticidade da contratação. Se o sistema adotado pelo banco Recorrente é falho, no que se refere à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados. Mantém-se o valor arbitrado na condenação de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o arbitramento e com juros de mora desde o evento danoso. Quanto à repetição do indébito, a cobrança indevida enseja repetição de indébito em dobro, mantendo-se, na íntegra, sentença recorrida. Honorários majorados. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001326-32.2021.8.05.0057, em que figura como apelante BANCO BMG S.A. e, como apelado, JOSIAS BENTO DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.